Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015771-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 283.851.601-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos. A sentença distribuiu a sucumbência em 50% para cada parte e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de repetição de indébito encontra-se prescrita em razão da incidência do prazo anual do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada, autorizando a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede o reexame da prejudicial de prescrição, pois a matéria foi rejeitada expressamente em decisão de saneamento e não foi objeto de impugnação específica, conforme art. 507 do CPC.

Ainda que superada a preclusão, o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em nulidade contratual e relação de consumo, e não em direito securitário típico.

A contratação do seguro prestamista sem demonstração de consentimento livre e esclarecido da consumidora e sem facultar-lhe a escolha de seguradora configura venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ.

A assinatura digital em terminal de autoatendimento não é suficiente para afastar a configuração da prática abusiva, ausente prova de que a consumidora foi informada sobre a facultatividade do seguro.

O vínculo entre a instituição financeira e a seguradora do mesmo grupo econômico, somado à inclusão do prêmio no custo efetivo total, reforça a ausência de liberdade contratual.

A teoria da
supressio
não se aplica ao caso, pois o lapso temporal de cerca de dois anos não caracteriza renúncia tácita ao direito, especialmente diante da possível ausência de ciência imediata da abusividade.

A restituição dos valores na forma simples está correta, diante da ausência de prova de má-fé, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

A majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação é cabível, considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a sucumbência recíproca reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pleito de repetição de indébito fundado em venda casada é decenal, por se tratar de relação de consumo e nulidade contratual.

Configura venda casada a inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo sem consentimento livre e esclarecido do consumidor, nem possibilidade de escolha de seguradora diversa.

A restituição simples dos valores pagos é devida quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1015771-89.2023.8.11.0041

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS XMARIA AUXILIADORA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS co
m o fito de reformar a
sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por MARIA AUXILIADORA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a venda casada na contratação de seguro prestamista e condenar a requerida à repetição na forma simples do valor relativo à contratação do referido seguro.
Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes na proporção de 50% para cada e fixou honorários em
10% sobre o valor da
condenação
.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão de restituição das parcelas do seguro, argumentando que o prazo prescricional aplicável seria de 1 (um) ano, conforme art. 206, §1o, II, "b" do Código Civil, e que a ação foi ajuizada após o decurso desse prazo, considerando que o contrato foi celebrado em 30/07/2021 e a ação
proposta apenas em 02/05/2023.

No mérito, defende a legalidade da contratação do seguro prestamista, afirmando que a apelada validou a contratação com sua senha pessoal em terminal de autoatendimento, não havendo que se falar em venda casada. Argumenta que o seguro foi contratado por meio remoto, conforme autorizado pela Resolução no 408/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Sustenta que não há prova de que a consumidora foi compelida a contratar o seguro ou que sua contratação tenha sido condicionante para liberação do empréstimo. Alega ainda que o lapso temporal de mais de 2 anos entre a contratação e o ajuizamento da ação caracteriza a aplicação da teoria da
supressio
.

Por fim, argumenta que não houve má-fé por parte da seguradora, sendo indevida a repetição de indébito, mesmo na forma simples.

Em contrarrazões, a apelada
d
efende a manutenção da sentença

e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
(
PRESCRIÇÃO
)

Eminent
es Pares:

Inicialmente, examino a prejudicial de mérito suscitada pela apelante, concernente à alegada prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.

A apelante sustenta que a pretensão da autora/apelada estaria prescrita, com fundamento no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 1 (um) ano para "
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão
".

Argumenta que, tendo o contrato sido celebrado em 30/07/2021 e a ação ajuizada apenas em 02/05/2023, teria transcorrido mais de 1 (um) ano entre a contratação e o ajuizamento da demanda, operando-se a prescrição.

A prejudicial, contudo, não merece acolhimento.

Primeiramente, observo que a questão já foi objeto de análise na decisão de saneamento proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 139710270), que expressamente afastou a prejudicial de prescrição. Não tendo havido recurso específico contra tal decisão, operou-se a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível sua rediscussão nesta fase recursal.

Ainda que assim não fosse, no mérito, a prejudicial não prosperaria.

O prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil aplica-se especificamente às pretensões decorrentes da relação securitária típica entre segurado e segurador, como aquelas relacionadas à cobertura de sinistros ou ao pagamento de indenizações securitárias.

No caso em análise, a pretensão da autora/apelada não se fundamenta na relação securitária em si, mas na alegação de venda casada e na consequente nulidade da contratação do seguro prestamista, com pedido de repetição de indébito. Trata-se, portanto, de pretensão fundada em relação de consumo, sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por ausência de previsão específica no CDC.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes Pares:

Superada a prejudicial de mérito, passo à análise do recurso em seu aspecto meritório.

A controvérsia central reside na verificação da ocorrência ou não de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado celebrado pela apelada junto ao Banco do Brasil, e, consequentemente, na legalidade da cobrança dos valores relativos ao prêmio do seguro.

A sentença reconheceu a prática de venda casada, determinando a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista. A apelante, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, alegando que a apelada validou a contratação com sua senha pessoal em terminal de autoatendimento, não havendo comprovação de que tenha sido compelida a contratar o seguro.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
ratio

decidendi
do precedente vinculante é clara: configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a imposição ao consumidor da contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, retirando-lhe o direito de escolha entre as diversas seguradoras existentes no mercado.

No caso, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado em 30/07/2021, com a inclusão do seguro prestamista no valor de R$ 2.856,90, conforme documento de ID 313822948.

A apelante argumenta que a contratação ocorreu de forma regular, mediante assinatura digital da apelada em terminal de autoatendimento, com inserção de senha pessoal, o que demonstraria sua ciência e concordância com a contratação do seguro.

Contudo, como bem pontuado pelo juízo
de origem
, o documento apresentado não demonstra que houve efetiva concordância da parte autora na contratação do seguro, tampouco que lhe foi facultado optar pela contratação com outra seguradora.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o valor do prêmio foi incluído no custo efetivo total do financiamento, ficando evidente que a contratação ficou vinculada a uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem que fosse oportunizada à consumidora a possibilidade de escolha entre contratar ou não o seguro, ou mesmo de escolher outra seguradora.

A mera assinatura digital em terminal de autoatendimento, por si só, não é suficiente para afastar a caracterização da venda casada, especialmente quando não há prova de que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza facultativa do seguro e sobre a possibilidade de contratação com outra seguradora.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a configuração de venda casada em situações semelhantes:

“
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CET NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Restou caracterizada a prática de venda casada em razão da imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pelo próprio banco, o que contraria a jurisprudência consolidada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP). A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ em ações revisionais (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).
(...)
É ilícita a prática de venda casada consistente na imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sendo devida a restituição simples dos valores pagos. A restituição de valores indevidamente cobrados em ações revisionais deve observar a forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.
”
(
TJMT,
N.U 1011745-
69.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
.

A alegação da apelante de que o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação caracterizaria a aplicação da teoria da
supressio
também não merece acolhimento. O prazo de aproximadamente 2 anos não é suficiente para configurar a
supressio
, especialmente considerando que a consumidora pode não ter tido ciência imediata da natureza abusiva da contratação.

Q
uanto à restituição dos valores, o juízo determinou a devolução na forma simples, por não vislumbrar má-fé por parte da instituição financeira. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a repetição em dobro à comprovação da má-fé do credor.

Portanto, a sentença não merece reparos neste ponto, devendo ser mantida a condenação à restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a sucumbência recíproca já reconhecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025